Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OFÍCIO À B3 S.A. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS E AÇÕES. FACILIDADE DO NOVO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à B3 S.A., pelo qual os recorrentes pretendem localizar ativos penhoráveis. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a expedição de ofícios à Câmara de Ações e Renda Fixa (antiga CBLC), sob a gestão da B3 S.A para que seja possível localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados.
2. Para a expedição de ofício à Bolsa de Valores e Comissão de Valores, é necessário o exaurimento dos meios de localização do credor, o que não é o caso dos autos. 2.1. Jurisprudência: “Cumprimento de sentença. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a indicação de bens penhoráveis pelo devedor e a expedição de ofício à Bolsa de Valores e Comissão de Valores Mobiliários.” (07125121220178070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 20/5/2019.)
3. O BacenJud 2.0, quando substituído pelo novo sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, inovou ao trazer as funcionalidades de o bloqueio de ativos mobiliários como ações e títulos de renda fixa, tornando, portanto, despicienda a expedição de ofício para a B3. 3.1. Jurisprudência: “(...) Recentemente, o BacenJud 2.0 foi substituído pelo novo sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, operado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça, que possui entre as suas funcionalidades o bloqueio de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações, o que torna desnecessária a expedição de ofício para a Bolsa de Valores, porquanto eventuais ações podem ser bloqueadas diretamente pelo novo sistema. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (07465270220208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/3/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.